Tribunal: TJDFT
Processo: 0717393-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717393-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES DE BRITO NETO RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora FRANCISCO RODRIGUES DE BRITO NETO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação que se move contra o BANCO ITAUCARD S.A (ID. 51905524). Após a remessa dos autos a esta 1a Turma Recursal e distribuição a esta Relatoria, a recorrida apresentou acordo extrajudicial firmado com o recorrente e requereu a extinção do feito (ID. 54450315). Intimado a se manifestar, o recorrente manifestou desinteresse recursal e requereu a homologação do acordo juntado pela recorrida (ID. 54450315). É o breve relato. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo o acordo ID 54450315 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com o consequente trânsito em julgado do feito a partir desta data. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito